Tribunal: TJES
Processo: 0004512-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004512-33.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: JOCELI BERNARDES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART.85, PARAGRAFO SEGUNDO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

2.
Compete ao banco comprovar a existência de contrato primitivo que dá origem ao refinanciamento, ônus do qual não se desincumbiu.

3
.
As cobranças anteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se na forma simples, quando não comprovada a má-fé.

4
.
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

5
.
O montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, aquém daqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

6
.
Segundo preceitua o artigo 85,§2º, do CPC, os honorários advocatícios são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, devendo-se observar, ainda, os requisitos previstos em seus incisos.

7
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
00
4512-33.2019.8.08.0011

APTE
:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APDO
:
JOCELI BERNARDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A
eis que irresignado com os termos da sentença id. 4696013, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente ação anulatória e indenizatória proposta por
JOCELI BERNARDES
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o apelante que o empréstimo fora realizado de forma lícita, observado os requisitos do art. 595 do Código Civil, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do contrato e, via de consequência, em ressarcimento pelos descontos ocorridos.

A seguir, sustenta pela impossibilidade de devolução em dobro dos débitos, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Requer, destarte, na hipótese de ser mantida a sentença, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Feito esse breve escorço fático passo às razões de decidir.

No tocante ao argumento da instituição financeira de que o empréstimo fora realizado de forma lícita, com todos os cuidados necessários, penso que
sem razão o recorrente
.

Isso porque, pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de inexistência da contratação revela imposição para o pretenso aderente, ora apelada, de comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Desse modo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários, ora apelante, o ônus de demonstrar a existência da contratação.

Dito isso, não se desincumbiu o recorrente deste ônus sob dois aspectos.

Em primeiro, porque inobstante tenha colacionado o contrato de refinanciamento com assinatura a rogo (contrato nº 582537068), não anexou o instrumento anterior que ensejou a suposta renegociação (contrato nº 573701747).

Sobre isso, colaciono arestos do Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) –
Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos
– Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto –
Indícios de fraude na contratação – Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado
– Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10084409620218260077 SP 1008440-96.2021.8.26.0077, Relator: Camila Paiva Portero, Data de Julgamento: 20/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

Ação declaratória c.c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada, ainda que por meio de assinatura digital – biometria facial. Inconsistências identificadas.
Ausente prova da existência de anterior contrato que justificasse a suposta renegociação.
Contratação de outros empréstimos, também de forma digital, com utilização da mesma selfie. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6º, do CDC.
Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, na forma simples, com compensação da quantia disponibilizada na conta corrente. Dano moral configurado
. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário da autora. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada para parcial procedência da demanda. Recurso provido em parte.(TJ-SP - AC: 10022535620218260438 SP 1002253-56.2021.8.26.0438, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 22/03/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE A RÉ APRESENTASSE CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RÉ QUE AFIRMA NÃO POSSUÍ-LO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
Cabia à ré demonstrar a existência de contrato celebrado entre as partes no momento processual adequado, no que quedou inerte. Portanto, é de se reconhecer o direito da autora à declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, bem como à indenização por danos morais pelo ocorrido. Recurso desprovido.
(TJ-SP - RI: 10173617820208260562 SP 1017361-78.2020.8.26.0562, Relator: Alexandre das Neves, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ao depois, porque no referido contrato de refinanciamento, inexiste aposição de assinatura do apelante, por intermédio de seus representantes legais, o que não se pode permitir. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

III. No caso dos autos, verificou-se que, a despeito de o Recorrente sustentar que as partes pactuaram a contratação de empréstimo consignado, o que, portanto, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, como forma de adimplemento das parcelas supostamente contratadas, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, foram insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar os Empréstimos Consignados de nº 22-525437/15310 e nº 22-515987/15310 , porquanto consta, no aludido Contrato, apenas uma assinatura a rogo - supostamente da Autora - e uma assinatura lançada no campo destinado à Testemunha, quando o caso se tratar de devedor contratante não alfabetizado, inexistindo, por outro lado, qualquer aposição de assinatura do Recorrente, por intermédio de seus representantes legais.

IV. Ressaltou-se, ainda, que a hipótese dos autos envolve pessoa idosa, contando com 76 (setenta e seis) anos de idade e, inclusive, analfabeta, não sendo razoável admitir que, em fase preambular do feito, diante de uma prova frágil, seja autorizada a suspensão dos efeitos da Decisão agravada para permitir a continuidade na realização de descontos dos proventos de aposentadoria da Recorrida. [...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000170, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Ademais, de acordo com a Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, diante da responsabilidade objetiva do apelante, da não produção de provas adicionais, somado ainda à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações contidas na contestação, mostra-se correto o posicionamento manifestado pelo magistrado
a quo
pela declaração de inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes.

Em evolução, quanto a determinação de devolução dobrada dos débitos efetuados na conta-corrente da apelada, entendo que é caso de reforma da sentença.

Isso porque, a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Destarte, extrai-se que apenas as cobranças posteriores a publicação do acórdão acima, isto é, 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro sem a comprovação da má-fé.

No caso dos autos, verifica-se que o débitos datam dos anos de 2018 e 2019, razão pela qual a despeito de não comprovada a contratação, de evidenciada a ilicitude das cobranças realizadas por meio de débito em conta não autorizado e ausente qualquer evidência de equívoco justificável por parte do apelante, a devolução deve-se operar na forma simples.

A reforçar, colaciono recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.
[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

No âmbito dos danos morais, não obstante o nome da apelada não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privada de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Embora os descontos possam não parecer uma quantia relevante, já que eram em torno de R$136,70 (cento e trinta e seis reais e setenta centavos), para uma pessoa que percebe benefício previdenciário de aproximadamente um (01) salário-mínimo qualquer diminuição em sua já parca renda é capaz de causar-lhe demasiada angústia e prejuízo, sendo, assim, caso de configuração de dano moral.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem não destoa, estando inclusive aquém, daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Por conseguinte, de rigor a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Lado outro, com relação aos honorários advocatícios, percebe-se que o arbitramento dessa verba ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua reforma.

Por todo o exposto,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a restituição dos valores se dê na forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência mínima da apelada, mantenho os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do apelante.

Em razão deste resultado, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, na forma do art. art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.